Tribunal: TRF3
Processo: 0007781-05.2015.4.03.6119
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
64/283)

0007781-05.2015.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69696

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto para sanar algum dos vícios anteriormente mencionados. Não serve o expediente, portanto, para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado (o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios). Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

2 - O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão nem impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual. A concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

3 - Analisando as razões expostas pelo embargante, deflui-se a inexistência de qualquer vício na decisão impugnada.

4 - Rejeitados os Embargos de Declaração relativamente à omissão alegada.

5 - Determinação da execução provisória da pena decotada, de ofício, do v. acórdão, em vista do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, rejeitando-os na parte atinente à omissão aventada, bem como, de ofício, voto por decotar do v. acórdão a determinação atinente à execução provisória da pena, para que seu cumprimento seja iniciado somente após o trânsito em julgado, consoante entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.